Tribunal: TJBA
Processo: 0000724-29.2010.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000724-29.2010.8.05.0231 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VANDERLEI GONCALVES GOMES POLISELI e outros Advogado(s): PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO RURAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PERDA DE SAFRA DEPOSITADA EM ARMAZÉM INDICADO PELO BANCO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. CULPA IN VIGILANDO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO POR COMPENSAÇÃO. NULIDADE DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INAPLICABILIDADE DO CDC. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e nulidade de confissão de dívida, sob fundamento de ausência de vício de consentimento e inexistência de pedido expresso de responsabilização do banco pela perda de safra agrícola dada em garantia de Cédula Rural Pignoratícia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pela perda da safra agrícola depositada em armazém por ela indicado e credenciado; (ii) estabelecer se a confissão de dívida firmada posteriormente é válida diante da eventual extinção da obrigação originária. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se o formalismo da sentença, pois o pedido de declaração de inexistência de débito pressupõe, como questão prejudicial, a análise da responsabilidade pela perda da garantia, sendo indevida a exigência de pedido autônomo. Reconhece-se que a relação jurídica não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, pois os produtores rurais não são destinatários finais, nos termos da teoria finalista. Afasta-se a aplicação da Súmula 479/STJ, por se tratar de hipótese regida por normas específicas do crédito rural e do direito civil. Afirma-se que o crédito rural, regido pela Lei nº 4.829/65, impõe ao financiador o dever legal de fiscalização, especialmente quanto à garantia pignoratícia. Conclui-se que o banco, ao indicar e credenciar o armazém depositário, assume dever fiduciário de vigilância, respondendo pela perda da safra por culpa in vigilando. Estabelece-se que a perda da garantia gera obrigação indenizatória do credor, nos termos do art. 1.435, I, do Código Civil. Reconhece-se a ocorrência de compensação legal entre a dívida dos produtores e a obrigação indenizatória do banco, extinguindo a obrigação originária. Declara-se a nulidade da confissão de dívida por ausência de causa debendi, uma vez que fundada em obrigação já extinta, nos termos do art. 166, II, do Código Civil. Admite-se a revisão da cadeia contratual, nos termos da Súmula 286/STJ, afastando a força executiva da confissão de dívida quando inexistente o débito originário. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000724-29.2010.8.05.0231, em que figuram como apelante VANDERLEI GONCALVES GOMES POLISELI e outros e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao apelo, pelas razões alinhadas no voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.